Tribunal: TJPA
Processo: 0046886-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046886-41.2015.8.14.0301
APELANTE: ELZA ALVES PEREIRA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, ELZA ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO NÃO SE PRONUNCIOU ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os
Embargos
de
Declaração

II –

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

III -

Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PROC. N.º 0046886-41.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

EMBARGADO: ELZA ALVES PEREIRA

ADVOGADO: JANAINA ALVES PEREIRA DE AZEVEDO COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
de ID 2349910 opostos por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIÁRIO
em razão da decisão contida no Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto por
ELZA ALVES PEREIRA
e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela construtora
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão contida no Acórdão embargado.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial aos pedidos da embargada, reformando a decisão do juízo a quo apenas para arbitrar indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e determinar a redistribuição das custas e honorários advocatícios de forma igualitária, mantendo a sentença no demais termos.

Aduz que o acordão foi omisso porque não se pronunciou acerca da existência de litisconsórcio passivo necessário.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada, pleiteando o esclarecimento do ponto, atribuindo efeito modificativo ao recurso, reconhecendo a existência de litisconsórcio passivo necessário

e, via de consequência, excluir da condenação as astreintes aplicadas contra a Embargante e redimensionando a sucumbência.

Sem Contrarrazões (ID 2473694).

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PROC. N.º 0046886-41.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

EMBARGADO: ELZA ALVES PEREIRA

ADVOGADO: JANAINA ALVES PEREIRA DE AZEVEDO COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que o acórdão não se pronunciou sobre questão jurídica de fundamental relevância à análise do caso dos autos, qual seja, a existência, no caso, de litisconsórcio passivo necessário, no entanto, a cláusula mencionada por esta magistrada é autoexplicativa, sem necessidade de comentários acerca desta, o que visualizo é o inconformismo do recorrente na tentativa de ser declarada pelo menos a sucumbência recíproca.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado, veja-se:

Assim, importante transcrever a cláusula 10.5, onde a construtora se obriga a cancelar o ônus hipotecário, contratado pela mesma:

10.5 - Uma vez pago pelo ADQUIRENTE a totalidade do preço ajustado e cumpridas todas as obrigações assumidas neste instrumento, a MARKO, dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão do "habite-se", outorgará a escritura pública definitiva.

Não se desincumbido de sua obrigação, a apelante passou meses inerte mesmo com astreintes arbitradas pelo juízo em sede de tutela antecipada, portanto deve arcar com a condenação em questão.

Nesse panorama, resta provado que a construtora descumpriu o contrato firmado configurando ato ilícito indenizável.
Ressalto que se a construtora pagou suas dívidas com a instituição financeira e esta, por omissão, deixou de retirar o gravame, não impede que exerça seu direito de regresso autonomamente.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2020